Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-02.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000855-02.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CELIO ALVES CARDOSO

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAVRADOR. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença formulado por trabalhador rural (lavrador), portador de cegueira total e irreversível em um dos olhos, com sintomas associados. A decisão determinou a implantação do benefício e o pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a visão monocular, associada a sintomas como dor, prurido e lacrimejamento decorrentes de traumatismo, caracteriza incapacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-doença, especialmente em relação à atividade rural desempenhada pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A sentença baseou-se em laudo pericial que atestou incapacidade temporária e total para o trabalho, destacando não apenas a perda visual, mas os sintomas incapacitantes ativos.

4. A jurisprudência reconhece que a análise da incapacidade deve considerar as condições pessoais e sociais do segurado, especialmente em relação a atividades que exigem esforço físico e acuidade visual, como o labor rural.

5. A alegação genérica de que a visão monocular não é incapacitante para lavradores foi afastada por ausência de prova contrária à perícia técnica.

6. Aplicação da Súmula 377/STJ quanto ao reconhecimento da visão monocular como deficiência para fins legais.

7. Correção monetária conforme EC 113/2021 e Resolução 448/2022 do CNJ, com aplicação única da taxa Selic sobre o valor devido.

8. Honorários advocatícios limitados às parcelas vencidas até a data da sentença, conforme Súmula 111/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A visão monocular, quando associada a sintomas físicos que impedem o exercício da atividade habitual, caracteriza incapacidade laboral para fins de concessão de auxílio-doença. 2. A análise da incapacidade deve considerar as condições socioeconômicas e o tipo de atividade exercida pelo segurado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000855-02.2022.8.05.0212,
em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como apelado
CELIO ALVES CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,___de______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça